Tribunal: TJDFT
Processo: 0726790-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726790-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA COSTA DA SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, na execução de título extrajudicial n. 0702868-42.2022.8.07.0009, movida em desfavor de FLAVIA CRISTINA COSTA DA SILVA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para fornecer dados sobre o credor do contrato de alienação fiduciária do veículo CHEV/ONIX 10MT LT1, placa RES3I53 (ID 132568517, origem). O recorrente pleiteia a desistência do recurso. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999, ambos do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com a insurgência. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator